Tribunal: TJMT
Processo: 1007901-37.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1007901-37.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada no dia 04.05.2020, no ID 41060951, o Estado de Mato Grosso alega que não está tendo acesso ao ato decisório proferido em 20.04.2020 – ID 0039521955 -, constando apenas a informação de “visualização do documento bloqueada enquanto não houver ciência de seus destinatários ou o arquivo está corrompido/danificado”. Requer a disponibilização da decisão e a reabertura do prazo processual.
Da análise dos autos, verifico que a decisão proferida em 20.04.2020, a qual o Estado de Mato Grosso informa que não está conseguindo visualizar o conteúdo, trata-se de decisão que INDEFERIU o pedido do autor, consistente na declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à prolação do acórdão.
Em razão do impedimento de visualização da decisão informado pelo ente Público, transcrevo abaixo a referida decisão:
“ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo no 1007901-37.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada no ID 39440024, o Reclamante, ora Recorrente, argumenta que não foi intimado do acórdão proferido pela Turma Recursal Única, na sessão de julgamento realizada no dia 08.10.2019.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 08.10.2019, conforme despacho de inclusão em pauta (ID 15312461) e acórdão e o voto digitalizado no ID (19095997).
Nos julgamentos efetuados pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, a respeito do prazo para recorrer, eis o que dispõe o Enunciado no 85 do FONAJE:
“O prazo recursal passará a fluir a partir da data da sessão de julgamento”
O Enunciado acima está em conformidade com o disposto no art. 35 da Resolução n° 009/2011-TP, que instituiu a Turma Recursal Única, alterado pela Resolução-TJ-MT/TP no 05, de 14/02/2019, in verbis:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão considerados intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença deles na sessão”.
Verifico que a parte autora foi previamente intimada da data da sessão de julgamento, conforme se verifica no campo expediente do Sistema PJe.
Intimação de pauta (1379540)
ALBANO DALLA PRIA
Expedição eletrônica (12/09/2019 17:35:16)
O sistema registrou ciência em 23/09/2019 23:59:59
A Lei no 11.419, de 19/12/2006, que regulamentou a informatização do processo judicial em seu art. 5o, dispõe que as intimações serão feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, in verbis: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”.
E os seus parágrafos estabelecem como serão consideradas as intimações
§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
O Código de Processo Civil consta que nos processo digitais as intimações, sempre que possível, devem ser realizadas por meio eletrônico. O art. 270 do referido Código dispõe: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.
Desta forma, o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas, nos termos do Enunciado no 85 do FONAJE e art. 35 da Resolução n° 009/2011-TP, que instituiu a Turma Recursal Única, alterado pela Resolução-TJ-MT/TP no 05, de 14/02/2019.
Deste modo, INDEFIRO o pedido de declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à prolação do acórdão, pois em 12/09/2019 houve expedição de intimação da sessão de julgamento designada para o dia 08/10/2019, e foi considerado que houve ciência desta em 23/09/2019, como registrado pelo próprio Sistema, em face ao disposto no § 3o do art. Art. 5o da Lei no 11.419. Como já ocorreu o trânsito em julgado do acórdão, por não ter sido interposto recurso no prazo legal, conforme certidão lançada no ID 21998487, encaminhe-se este feito ao Juízo ao Juizado Especial de Origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator”
Ante o exposto, em razão do trânsito em julgado do acórdão, por não ter sido interposto recurso no prazo legal, conforme certidão lançada no ID 21998487, encaminhe-se este feito ao Juízo ao Juizado Especial de Origem.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator